Tribunal: TJES
Processo: 0000670-03.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000670-03.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO CECATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM OMISSÃO DE SOCORRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 303, na forma do §1º, III, do art. 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a denúncia, em 08 de junho de 2021, o réu, conduzindo uma caminhonete Chevrolet S10, invadiu a contramão na Rodovia ES 450 e colidiu com uma motocicleta, causando lesões corporais graves ao condutor da moto, fugindo do local sem prestar socorro. A defesa recorreu, alegando prescrição da pretensão punitiva (prescrição virtual) e atipicidade da conduta. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se a conduta imputada ao apelante é atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena de 9 meses e 10 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

5. Entre a data do recebimento da denúncia (30/09/2021) e a data da publicação da sentença (02/12/2024), decorreu prazo superior a 3 anos, configurando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

6. Reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise do mérito recursal quanto à alegada atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser regulada pela pena aplicada na sentença condenatória.

2. Prescreve em 3 anos a pretensão punitiva estatal quando a pena aplicada for inferior a 1 ano de detenção.

3. Verificado o transcurso de prazo superior ao legal entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ ANTONIO CECATO
em face da Sentença constante do id 12655378, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, na forma do §1º, III do art. 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos
.

Razões recursais apresentadas no id 12655645, por meio das quais a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência de prescrição virtual e, no mérito, pleiteia sua absolvição, sob a alegação de que a conduta que lhe foi imputada é atípica.

Contrarrazões, id 12655650, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 12864628).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ ANTONIO CECATO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, na forma do §1º, III do art. 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos
.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 08 de junho de 2021, por volta das 20h, na Rodovia ES 450, em João Neiva/ES, o acusado, dirigindo uma caminhonete Chevrolet S10, realizou uma manobra imprudente ao mudar de percurso e invadiu a contramão, colidindo com uma motocicleta Honda Bross 150 conduzida por Walas Pereira Oliveira. A colisão causou lesões corporais graves na vítima, que ficou desacordada no local.

Consta, ainda, que o apelante fugiu da cena sem prestar socorro, mesmo com a vítima caída no asfalto.

Nas razões recursais, a defesa requer a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da ocorrência de prescrição virtual e, no mérito, pleiteia sua absolvição, sob a alegação de que a conduta que lhe foi imputada é atípica.

Por seu turno, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela declaração de extinção da punibilidade da apelante face à ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (09 meses e 10 dias de detenção), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 08/06/2021 e a denúncia foi recebida em 30/09/2021 (id 12655366 - fl. 64), enquanto a sentença condenatória fora prolatada em 02/12/2024 (id 12655378).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (30/09/2021) e a data da publicação da sentença (02/12/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Diante do reconhecimento da prescrição, prejudicada a análise da tese de absolvição, sob a alegação de atipicidade da conduta.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUIZ ANTONIO CECATO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.